Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA REJEITADA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia se o conjunto indiciário não aponta a dinâmica dos fatos conforme a narrativa descrita na denúncia.

2. Recurso ministerial conhecido e não provido.